Tribunal: TJDFT
Processo: 0732275-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732275-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Redução dos Descontos – Empréstimo Consignado – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Antecipação Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual o agravante busca a reforma de decisão na qual foi indeferida a antecipação de tutela pleiteada, para manter as cobranças feitas pelo banco agravado para o pagamento de empréstimos. Segundo o recorrente, a decisão deve ser reformada, pois os valores cobrados pelo agravado ultrapassam os 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda, conforme permitido por lei. Defende, ainda, que a quantia abatida de seus rendimentos implica em superendividamento, comprometendo o sustento de sua família. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. No caso concreto, observo que os limites aplicáveis aos descontos realizados diretamente no contracheque do agravante já foram discutidos, por meio do AGI n 0715996-25.2023.8.07.0000 (ID 49321762 da origem). O recorrente reclama que os descontos ultrapassam os limites permitidos por lei, mas não traz aos autos qualquer fato novo, capaz de modificar o que já foi concluído no julgamento acima citado. Demais, quanto à alegação de superendividamento, assevero que a renda bruta com o abatimento dos compulsórios é de R$ 17.737,00 (dezessete mil setecentos e trinta e sete reais). Os descontos atuais, por seu turno, perfazem a quantia de R$ 7.071,48 (sete mil setenta e um reais e quarenta e oito centavos). Assim, em uma análise de cognição sumária, concluo que a conduta da instituição agravada, por si só, não implica em superendividamento. Por todo o exposto, o pedido liminar carece de probabilidade de provimento. Demais, como bem apontado pelo juízo a quo, a urgência da medida fica afastada porquanto “o laudo da perícia referente à elaboração do plano de pagamento das dívidas já foi apresentado nos autos (ID 189637643), estando pendente apenas a manifestação da perita acerca das impugnações.” (ID 203881423 da origem). Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada requerida e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator